Tribunal: TJES
Processo: 5006418-42.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006418-42.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIN MONEQUI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL ABRANGENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, que anulou sentença proferida em ação civil pública por dano ambiental, determinando a reabertura da instrução processual para produção de provas. O
Parquet
alega omissão no acórdão quanto à sua atuação institucional ampla e coordenada sobre a região afetada, sustentando que a sentença originária deveria ser mantida, com a demolição e restauração integral da área degradada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à atuação institucional do Ministério Público e à suficiência do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente diante da alegada desnecessidade de nova dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise dos fundamentos adotados no acórdão, servindo exclusivamente à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a necessidade de instrução probatória, inclusive pericial, ante a existência de diversas construções semelhantes nas imediações do imóvel em litígio, para aferir a efetiva contribuição da edificação dos apelantes à degradação ambiental.

A alegação de que o acórdão violou o contraditório (art. 10 do CPC) ao considerar, sem prévia manifestação das partes, a ineficácia de medida pontual diante da ocupação generalizada, não se sustenta, pois o fundamento invocado decorre da análise do conjunto probatório já constante dos autos e de matéria pública e notória, conforme reconhecido em precedentes.

A atuação do Ministério Público em outras ações e inquéritos civis é mencionada nos autos, mas não afasta a necessidade de instrução adequada no caso concreto, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, determinar sua produção, independentemente de requerimento das partes.

A reiteração de argumentos já enfrentados configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com a conclusão do acórdão embargado.

A necessidade de instrução probatória em ação civil pública ambiental pode ser determinada de ofício pelo magistrado, ainda que as partes não tenham requerido.

A alegada omissão sobre atuação institucional ampla do Ministério Público não configura vício quando o fundamento da decisão decorre da análise do caso concreto e da insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0012037-12.2018.8.16.0033, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª Câmara Cível, j. 03.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1000070-15.2023.8.26.0577, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006418-42.2021.8.08.0030

EMTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:

FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra o acórdão inserido no id.8428073, para apontar vícios com a finalidade de manter o entendimento externado na Sentença sobre a demolição e restauração integral da área objeto da lide.

Em breve escorço fático,
cuida-se da ação civil pública proposta em decorrência de dano ambiental por construção realizada em área de preservação ambiental, cujo pedido de demolição das edificações formulada na exordial foi acolhida pelo Juízo primevo.

A
pós exame da
apelação interposta por Natalin Monequi e Franklin Ragazzi Rocha,
restou suscitada e acolhida a preliminar de
nulidade da sentença,
seguida de determinação de
baixa dos autos para instrução processual, mediante a distribuição do ônus probatório.

E
m sede de aclaratórios, aduz o embargante que o
acórdão violou o art. 10 do CPC, pois decidiu com base em um fundamento
não submetido ao contraditório
, qual seja,
a suposição de que apenas o imóvel dos apelantes estaria sendo alvo de medidas judiciais, o que tornaria inútil a demolição.

Argumenta que existem
30 ações judiciais
sobre ocupações em lagoas linharenses,
25 inquéritos civis
especificamente voltados à apuração de danos em áreas de APP
e que 1
0 ações
tratam exatamente da Lagoa Nova,
revelando a
atuação ampla e coordenada
sobre o fato
.

Além disso, que não ocorreu
cerceamento de defesa,
pois o J
uízo de origem
intimou ambas as partes para especificação de provas,
sem requerimento correspondente e que a Sentença se consubstanciou em
conjunto probatório suficiente
para reconhecer a configuração do
dano ambiental,
prescindindo a lide de maior dilação probatória.

Muito bem.

Em destaque, a seguir, a ementa resultante do julgamento do apelo:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO AMBIENTAL.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
IMPACTO AMBIENTAL NA VEGETAÇÃO, SOLO E CORPO D’ÁGUA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar aquelas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realizá-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do CPC.

2.
Nas ações civis ambientais é necessária a produção de provas, mediante prévia distribuição do ônus probatório, visando aferir a existência de dano ambiental e a melhor maneira de reparação.

3.
Hipótese dos autos em que há diversas construções circundantes ao imóvel objeto de litígio, de modo que imprescindível o elastecimento probatório, inclusive pericial.

4
. Preliminar de nulidade suscitada e acolhida de ofício. Sentença anulada.

Restou consignado o posicionamento de que
a existência de outras construções circundantes ao imóvel discutido nos autos
tornou
imprescindível a produção de provas para
aferição quanto a ser suficiente, para a
restauração integral das condições de vegetação, solo e corpo d’água
no local depende

tão somente no
que se refere ao im
óvel dos
ora embargados, bem como que, por precaução, de acordo com entendimento dos Tribunais pátrios, tratando-se de degradação ambiental, apesar das partes não terem formulado pedido de produção de provas, não houve a devida distribuição dos ônus, pelo Juízo, como destinatário das provas
.

Nesse sentido destaco em parte excertos em que a conclusão adotada foi similar a aqui adotada,
mutatis mutandis
:

[...]
PRETENSÃO DO PARQUET QUE SE LIMITOU À UM ÚNICO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL COM A DEMOLIÇÃO APENAS DE UM ÚNICO IMÓVEL, CONSIDERANDO QUE A REGIÃO ESTÁ TODA OCUPADA POR IMÓVEIS NA MESMA SITUAÇÃO – PRECEDENTES

[...]
(TJ-PR 00120371220188160033 Pinhais, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 03/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RIO PARAÍBA DO SUL. 1. Cuida-se de ação civil pública pela qual a Fazenda do Estado de São Paulo busca a
reparação ambiental mediante recomposição vegetal em área de preservação permanente. Sentença de procedência. 2. Necessidade de produção de prova técnica não observada durante a instrução
. 3.
Recursos das partes prejudicados em face do reconhecimento "ex officio" da necessidade de realização de prova pericial. Sentença anulada
. Recursos prejudicados. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000701520238260577 São José dos Campos, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 03/10/2024)

Reforce-se que embora
as partes não tenham pugnado pela produção de outras provas,
cabe ao magistrado em casos tais
determinar a
produção daquelas
necessárias ao seu convencimento,
visto ser o
destinatário das provas.

Sob tal constatação,
verifica-se
que
a interposição do
presente recurso
apresenta a pretensão de rediscutir
a matéria, por inconformismo com o resultado alcançado,
o que não se revela hábil pela via escolhida.

Deste modo, cabe ao julgador rememorar e advertir, respectivamente:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Deste modo
,
sanados os vícios
apontado
s, contudo, sem efeito modificativos da conclusão adotada no julgamento.

C
onheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

Pela derradeira vez, advirto as partes nos termos do artigo 1026, §2º, do CPC.

É
como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.